Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716081-18.2022.8.07.0009 APELANTE: JOSE MARTINS GOMES APELADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Intime-se o apelante-réu para, querendo, manifestar-se sobre a petição e os arquivos de vídeo juntados pela apelada-autora com as contrarrazões (ids. 51290430 a 51290433), no prazo de 15 dias, art. 437, § 1o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora